Tribunal: TJMT
Processo: 0023009-23.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023009-23.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL BICUDO CARACA - CPF: 048.666.041-90 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 049.240.831-94 (APELANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (VÍTIMA), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (VÍTIMA), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO (VÍTIMA), FABIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 049.240.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS APTAS A CORROBORAR A AUTORIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70 e art. 61, II, ‘h’, do Código Penal). O recurso pretende a absolvição por insuficiência probatória, em razão da não observância das formalidades legais do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, compromete a idoneidade probatória da autoria delitiva; e (ii) examinar se há outras provas judiciais aptas a sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase policial não observou os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo efetuado sem a descrição prévia do suspeito, sem a presença de pessoas com características semelhantes e sem a devida documentação formal, o que compromete sua idoneidade probatória.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o descumprimento do art. 226 do CPP não acarreta nulidade absoluta do reconhecimento, mas impede que esse elemento probatório, isoladamente, fundamente uma condenação penal, sendo necessária a existência de outras provas produzidas em juízo que corroborem a autoria.

5.

No caso concreto, não há outras provas que confirmem a autoria do crime, pois: (i) o apelante não confessou o delito; (ii) não foi apreendido em posse de objetos subtraídos ou de instrumentos utilizados no crime; (iii) os reconhecimentos realizados pelas vítimas ocorreram exclusivamente na fase policial, sem confirmação em juízo, em violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) testemunhas de defesa prestaram depoimentos coerentes, atestando a presença do apelante em local diverso no horário do crime.

6.

Nos termos do art. 155 do CPP, a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo necessário respaldo em provas produzidas sob contraditório judicial.

7.

Diante da inexistência de prova judicial suficiente para afirmar, com segurança, a autoria do delito pelo apelante, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conduzindo à sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não pode, por si só, fundamentar uma condenação penal.

2.

A ausência de outras provas produzidas em juízo que corroborem a autoria do crime impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do réu.

__
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.12.2020; TJMT, Apelação Criminal n. 0003870-23.2018.8.11.0040, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 18.02.2025; TJMT, N.U 1038531-52.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.03.2025.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
Rafael Bicudo Caraça
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0023009-23.2016.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, c/c art. 61, II, h, do CP), impondo-lhe a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo previsto à época dos fatos. No mesmo édito, o coacusado Fábio Ferreira de Moares foi absolvido com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal (sentença acostada ao id. 214688592).

Em suas razões, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante por insuficiência de probatória e não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, e, por conseguinte, pela redução da sanção basilar em pelo menos 6 (seis) meses. Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores. (id. 257013311).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória. (id. 257013314).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Élio Américo opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (id. 262222284),
verbis
:

Apelação Criminal
- Sentença penal condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) - Irresignação Defensiva: Pretendida absolvição sob o fundamento da insuficiência probatória - Depoimento extrajudicial não convalidado em juízo - Depoimento policial como prova judicial isolada - Testemunho indireto - Reconhecimento de pessoa na modalidade show up - Nulidade - Jurisprudência das Cortes Superiores -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela Defensoria Pública em benefício de Rafael Bicudo Caraça.

Consoante relatado, a defesa pretende, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência de probatória e não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, e, por conseguinte, pela redução da sanção basilar em pelo menos 6 (seis) meses.

A propósito, a
inicial acusatória descreve o seguinte evento criminoso:

[...] No dia 28/07/2016, por volta das 06h00min hs, na Rua Ramiro de Noronha, nº 966, Bairro Duque de Caxias, nesta Capital, os denunciados RAFAEL e FÁBIO, juntamente com mais dois comparsas não identificados, em liame subjetivo e com unidade de propósitos, subtraíram, mediante violência física e grave ameaça perpetrada com uso de armas de fogo, 01 (um) notebook LENOVO, vários brincos e pulseiras, relógios de pulso da marca HUBLOT e ARMANI, roupas, 01 (uma) TV LCD SONY 46", 01 (uma) TV LG 42", 01 (uma) TV SONY 27", 01 (um) aparelho celular Sansung S6, 01 (um) celular LG, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, 10 (dez) garrafas de whisky Black Label, 04 (quatro) pares de tênis das marcas Nike e Mizzuno, 04 (quatro) frascos de perfume importado, 01 (um) videogame Play Station, 01 (um) violão, 01 (um) veículo automotor GM S10, 01 (um) veículo automotor Ford Focus, 01 (um) veículo automotor Renault Fluence Dyn 2.0, totalizando R$ 153.400,00 (cento e cinquenta e três mil e quatrocentos reais) pertencentes às vítimas Luiz Flávio Blanco Araújo, Lindolfo Araújo Filho e Silvana Teresa Blanco Araújo.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, a vítima Lindolfo estava na calçada de sua residência pegando o jornal quando fora abordado por 04 (quatro) indivíduos, os quais renderem-no, e adentraram a residência colocando as demais vítimas (Luiz Flávio e Silvana) amarradas num cômodo separado sob a guarda do denunciado Rafael, o qual portava um revólver calibre 38 niquelado, enquanto os outros circulavam pela casa com Lindolfo e mantinham-no sob ameaça.

A vítima Lindolfo foi agredida fisicamente com coronhadas de revólver, sendo que todos foram amarrados com gravatas e fita adesiva, mantidos privados de sus liberdades.

Os larápios empreenderam fuga levando consigo os bens surrupiados dentro de malas das vítimas, carregando-os num veículo S10, Ford Focus e Renault Fluence, também subtraídos. Os automóveis - Fluence e S10 foram encontrados no mesmo dia do ilícito, tendo o veículo Focus sido encontrado dias após.

Os objetos foram avaliados indiretamente fls. 45/46 em R$153.400,00 (cento e cinquenta e três mil e quatrocentos reais).

Procedeu-se ao Reconhecimento Fotográfico Positivo do denunciado RAFAEL BICUDO CARAÇA às fls. 15 e o denunciado FABIO FERREIRA DE MORAES às fls. 38..” [...]
(
sic
do id. 214691666 – pág. 1/3).

Concluída a instrução processual, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a denúncia, para
absolver
o corréu
Fábio Ferreira de Moraes
e
condenar

Rafael Bicudo Caraça
à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo previsto à época dos fatos, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, c/c art. 61, II, ‘h’, do Código Penal.

Conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha apontado a nulidade deste processo sob alegação de que o reconhecimento realizado na fase policial não observou o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, essa tese será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (art. 282, § 2º do CPC c/c o art. 3º do CPP).

Ressalte-se que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece uma ordem procedimental específica para o reconhecimento pessoal, a qual inclui, entre outras etapas, a descrição prévia do suspeito pela vítima ou testemunha, o alinhamento com outras pessoas de características semelhantes e a devida documentação formal do ato, garantindo maior segurança e fidedignidade ao procedimento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a eventual desobediência ao art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento pessoal, desde que as demais provas constantes nos autos sejam suficientes para corroborar a autoria delitiva, garantindo a higidez do conjunto probatório.

Todavia, este não é o caso destes autos.

Com efeito, é importante destacar que não houve prisão em flagrante nos presentes autos, tendo o apelante sido apenas conduzido à delegacia no dia dos fatos, sendo liberado após prestar interrogatório.

Constata-se, a partir dos elementos constantes no processo, que o fato ocorreu em 28 de julho de 2016, às 06h. Já no período da tarde, às 16h12, a vítima, Luiz Flávio, comunicou o crime, resultando na lavratura do Boletim de Ocorrência n. 2016.235133 (id. 214691666, p. 8/10 – id. 41434708 de origem). Na sequência, ainda no mesmo dia, policiais diligenciaram até a residência e a oficina do apelante, onde realizaram busca pessoal e domiciliar sem a devida autorização judicial, fato que gerou grande repercussão entre vizinhos e transeuntes.

Desse modo, diante da ausência de elementos concretos, os agentes públicos conduziram o apelante à delegacia, onde foi interrogado às 17h33 do mesmo dia (id. 41434708 de origem - Págs. 26 a 28). Ao término do procedimento, o apelante foi liberado, uma vez que não se verificou nenhuma das hipóteses de prisão em flagrante previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, com o avanço das investigações, em 05.08.2016, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, ao analisar a representação da autoridade policial, decretou a prisão temporária do apelante e deferiu a busca e apreensão em seu domicílio (id. 214691667 - Págs. 47/52). Em cumprimento a essa determinação, no dia 16.08.2016, foram executados os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, conforme Ofício n. 4045/2016/HCPMN/DPJCM (id. 214691667 - Pág. 55). Entretanto, mais uma vez, as buscas não resultaram em qualquer apreensão relevante, visto que não há nos autos registro de termo de apreensão.

Dessa forma, verifica-se que a residência e a oficina do apelante foram submetidas a busca domiciliar em duas ocasiões: a primeira, em 28.07.2016, por fundada razão, e a segunda, em 16.08.2016, mediante mandado judicial. No entanto, em ambas as diligências, nada foi encontrado que pudesse vincular o apelante ao crime objeto da presente ação penal.

Durante seu interrogatório na fase policial (id. 41434708 de origem - Págs. 26 a 28), o apelante negou qualquer envolvimento com o crime, esclarecendo que permaneceu em sua oficina de conserto de eletrodomésticos desde as 06h até o período da tarde.

Em juízo, em duas oportunidades (id. 41434721 de origem e id. 214688554), o apelante reafirmou integralmente sua versão dos fatos, mantendo coerência com o depoimento prestado na fase inquisitorial. Em ambas as audiências, respondeu de maneira clara a todas as perguntas formuladas, exercendo plenamente sua autodefesa.

Importante destacar que a versão do apelante foi corroborada por três testemunhas. Ainda durante a fase investigativa, seus vizinhos Zair, Ysabela e Renan Felipe prestaram declarações por escrito, atestando tê-lo visto em sua oficina no dia 28.07.2016, por volta das 06h, conforme se verifica nas declarações acostadas ao id. 41434712 de origem - Págs. 74 a 76. Em juízo, as citadas testemunhas confirmaram as declarações prestadas na fase de inquérito (ids. 214688532 e 214688554).

Em relação aos reconhecimentos efetuados pelos ofendidos, verifica-se que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima Luiz Flávio apresenta vícios que comprometem sua validade. O procedimento registrado no id. 41434708 de origem - Pág. 43 foi precedido por um reconhecimento fotográfico realizado a partir de um acervo disponível na Delegacia (id. 41434708 de origem - Pág. 18), sem a observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP. Dessa forma, o reconhecimento posterior encontra-se contaminado, não podendo ser considerado prova segura da autoria delitiva, especialmente por estar isolado nos autos, sem qualquer outro elemento probatório que o corrobore.

Da mesma forma, o reconhecimento realizado pela vítima Lindolfo revela flagrante desrespeito às normas processuais. Conforme se observa, houve apenas um reconhecimento informal durante suas declarações na fase policial (id. 41434708 de origem - Págs. 52 e 53), sem que o ato fosse formalizado por meio de termo de reconhecimento nos autos.

Diante desse cenário, constata-se que os reconhecimentos efetuados por ambas as vítimas, Luiz Flávio e Lindolfo, estão eivados de vícios e não podem servir como prova segura da autoria do crime. Enquanto o primeiro foi precedido por um reconhecimento fotográfico irregular, o segundo sequer foi formalizado, o que impede sua utilização como elemento probatório idôneo para fundamentar a imputação ao apelante, sobretudo porque não foi corroborado por qualquer outra prova em juízo.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou diretriz jurisprudencial de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, somente autoriza a responsabilização penal quando:
1) “observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal”; 2) “corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(HC 598.886/SC - Relator: Rogério Schietti Cruz – 18.12.2020).

De relevo é que no caso dos autos não há outras provas a corroborar a autoria do delito, pois o apelante não é confesso e não foi preso em posse de qualquer objeto ou instrumento do crime, sendo que os policiais que atuaram no caso somente efetuaram a prisão temporária do apelante em razão dos aludidos atos de reconhecimento viciados feitos pelas vítimas na fase policial, sem confirmação sob o crivo do contraditório e ampla defesa, impondo-se, sem dúvidas, a reforma da sentença para absolver o apelante.

Como é cediço, nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
. Em outras palavras, o processo penal brasileiro exige que a condenação seja respaldada por provas produzidas em audiência de instrução, quando as partes têm o direito de participar do contraditório, apresentando suas alegações e contestando as provas apresentadas.

Dessa forma, o ordenamento jurídico pátrio não permite que uma decisão condenatória se baseie unicamente em elementos informativos extraídos do inquérito policial, visto que a apuração dos fatos deve se dar por meio do devido processo legal, em que se assegurem a ampla defesa e o contraditório, princípios basilares do nosso sistema jurídico.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“1.
O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observou os requisitos do art. 226 do CPP, que exigem descrição prévia do suspeito, alinhamento com outras pessoas de características semelhantes e documentação formal do ato, comprometendo sua idoneidade probatória
.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, salvo quando inexistem outras provas que corroborem a autoria delitiva.

3. No caso concreto, não há outras provas judiciais que confirmem a autoria dos crimes, pois: (i) o apelante não confessou os delitos; (ii) não foi apreendida arma ou res furtiva com ele; (iii) a vítima apenas o reconheceu na fase policial, sem posterior confirmação em juízo, violando o contraditório e a ampla defesa.

4.
Nos termos do art. 155 do CPP, a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo necessário respaldo em provas produzidas sob contraditório judicial
.

5.
O princípio in dubio pro reo impõe a absolvição do réu quando houver dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impedindo a manutenção da condenação diante da fragilidade probatória
”. (Apelação Criminal n. 0003870-23.2018.8.11.0040, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025). Destacamos.

“
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não confere a segurança necessária para a condenação, uma vez que não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP e foi realizado de forma sugestiva
.

As descrições fornecidas pelas vítimas apresentam contradições, com divergências sobre características físicas do autor do roubo, de modo a enfraquecer a identificação realizada somente por fotografias. (...)
A ausência de outras provas que vinculem diretamente o apelante ao roubo, como apreensão de objetos subtraídos ou identificação de coautores, gera dúvida razoável sobre seu envolvimento no crime
, notadamente quando o álibi apresentado está corroborado por testemunhas e captação de sinal de aparelho celular, apontando sua presença em local diverso no horário do crime.”
(N.U 1038531-52.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025). Destacamos.

Dessarte, resta inafastável a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
em favor de Rafael Bicudo Caraça, para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, c/c art. 61, II, h, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de Rafael Bicudo Caraça, para
absolvê-lo
da imputação de roubo majorado, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025